Tribunal: TJMT
Processo: 1007717-79.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007717-79.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RODRIGO ALVARES - CPF: 070.457.561-27 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA DECLAROU A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO “SUB JUDICE” E APLICOU A
SÚMULA N° 385 DO STJ – DANO MORAL AFASTADO
– SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA, NOS MOLDES DA DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito sem que haja a comprovação da origem do débito configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código e Defesa do Consumidor).

2.

Destaca-se que a inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, conforme a Súmula

no 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

3.
A
decisão monocrática julgou parcialmente procedente os pedidos declinados na inicial
, para: “
para reformar parcialmente a sentença
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, apenas para DECLARAR a inexistência do débito
sub judice
, deixando de condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ
”. Sic

4. A parte agravante (parte reclamante) requer a reforma da decisão monocrática para seja afastada a incidência da Súmula n° 385 do STJ, pelos
fundamentos apresentados neste Agravo Interno
. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões.

5. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que o
lastro probatório juntado aos autos não é suficiente para comprovar a higidez da negativação, na medida em que a parte reclamada apenas juntou documentos unilaterais que não comprovam a origem do débito questionado, conforme demostrada na
decisão monocrática
atacada.

6.

Assim,

constata-se que a parte agravada (parte reclamada) praticou ato ilícito
(artigo 186 do Código Civil) ao inscrever o nome da parte agravante (parte reclamante) em
órgão de proteção ao crédito referente a um débito no valor de
R$ 31,32 (trinta e um reais e trinta e dois centavos),

o que
enseja no dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código e Defesa do Consumidor) por parte da reclamada.

7. Em razão de ter configurado danos morais “in re ipsa”, torna-se
desnecessária a comprovação específica do prejuízo, porque o dano se extrai pela simples verificação da inclusão indevida do nome da parte agravante (reclamante) no órgão de proteção ao crédito.

8. Destaca-se que a Súmula n° 385 do Superior Tribunal de Justiça prevê ”in verbis”: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

9. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que a existência de negativação preexistente, que implica na manutenção do entendimento sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

10. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:
AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (...) “Nos termos da Súmula 385 do STJ, existindo negativação preexistente a discutida nos autos, os danos morais são afastados” (...) N.U 1003629-67.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023 e
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU OS DANOS MORAIS - MANTIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
(N.U 1027103-10.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

11.

Decisão monocrática mantida.

12.

Agravo Interno conhecido e improvido.

13. Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno

e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão monocrática atacada
, pelos fundamentos apresentados.

14. Ainda, Condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa,
nos moldes do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

15. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024